Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO. PERDA TOTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE AVARIAS PREEXISTENTES. RELATÓRIO DE VISTORIA PRÉVIA NÃO APRESENTADO. INEFICÁCIA DE LAUDO PERICIAL POSTERIOR AO SINISTRO. DEVER DE INDENIZAR. INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS 67 E 69 DAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. PEDIDO CONTRAPOSTO. APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC. DIREITO DA SEGURADORA AOS SALVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. A seguradora não se responsabiliza pelas avarias preexistentes verificadas no veículo através de Vistoria Prévia (Cláusula 67 das condições gerais do contrato)
2. Se não foi promovida a vistoria do veículo por ocasião da celebração do contrato de seguro, é inoportuna a alegação de avarias pré-existentes ao sinistro ocorrido cerca de três meses depois da expedição da apólice.
3. O valor de mercado do bem será aferido “mediante a aplicação do fator de ajuste sobre o valor da cotação para o veículo constante na Tabela de Referência vigente na data de pagamento da indenização.” (Cláusula 67 das condições gerais do contrato).
4. Estando a causa madura, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do pedido não analisado pela sentença infra petita, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
5. Efetuado o pagamento da indenização integral por danos causados ao veículo segurado, os salvados pertencerão à Seguradora livres e desembaraçados de qualquer gravame.
6. Não incorre nas penas de litigância de má fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Sem custas e sem honorários.